Tribunal: STF
Processo: RE 100018
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
SE O EXERCÍCIO DA FACULDADE DE OFERECER "NOTITIA CRIMINIS" NÃO SE
FEZ DE MODO ABUSIVO, COMO RESULTA DO COMPORTAMENTO DO ESTADO,
INCLUSIVE DO PODER JUDICIARIO, NO PROCESSO CRIMINAL A QUE ELA DEU
CAUSA, INEXISTE A ANTIJURIDICIDADE INDISPENSAVEL A CONFIGURAÇÃO DO
ATO ILICITO ABSOLUTO, PREVISTO NO ARTIGO 159 DO CÓDIGO CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO ATINENTE AO ARTIGO 1525 DO
MESMO CÓDIGO.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.